Tribunal: TJMT
Processo: 1007234-04.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1007234-04.2021
EMBARGANTES: HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA E OUTROS.
EMBARGADAS: QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. E OUTRA.
EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA RECURSAL ANTECIPADA PARA AUTORIZAR A RETOMADA DO PROCESSAMENTO DO FEITO NA ORIGEM – INCONFORMISMO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de embargos de declaração opostos por HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA e outros, contra a decisão interlocutória deste Relator que deferiu a antecipação da tutela recursal para autorizar a retomada do processamento do feito na origem.
Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no decisum, na medida em que foi deferida a constrição dos bens dos sócios sem que estes sejam devedores no título executivo, e ainda, sem que tenha havido a prévia instauração do incidente de desconsideração da pessoalidade jurídica.
Por fim, em resumo, pede o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de reformar a decisão anterior e indeferir o pedido de tutela recursal antecipada.
Manifestação das embargadas, nos ids. 88513460 e 88948458, pela rejeição do recurso.
Eis os relatos necessários.
Fundamento e DECIDO.
Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).
Diametralmente do alegado neste recurso, restou consignado na decisão atacada que, após análise do Agravo Interno interposto nos autos do Agravo de Instrumento no. 1016580-13.2020, de minha relatoria, exerci Juízo de Retratação para melhor adequação de precedente já existentes na 3a Câmara de Direito Privado e revoguei, em parte, a decisão constante no Id 54956962, a fim de suspender os efeitos da decisão a quo relacionadas apenas ao reconhecimento da sucessão empresarial, mantendo, no mais, os atos constritivos de arresto cautelar, que visam garantir o recebimento dos débitos executados.
Nota-se que não foi concedido efeito suspensivo quanto à parte da decisão a quo (pág. 06 do Id. 35179840) que autorizava o arresto cautelar para indisponibilidade das cotas sociais, até o limite da execução.
Portanto, naquela decisão, ad cautelam, optei por bem modificar os efeitos da decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Assim, deferi o pedido de antecipação da tutela recursal, tão somente, para autorizar a retomada do processamento do feito na origem.
Ao que se infere das razões é que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado na decisão e apenas reagita questão sedimentada, por não se conformar com o resultado obtido, não sendo esta via eleita apta à rediscussão da matéria.
Por oportuno, advirto que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Dispositivo.
Ante ao exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Prossiga-se com as determinações inseridas no Id. 86185489.
Às providencias.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR